Tribunal: TJMT
Processo: 0013951-96.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013951-96.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SILVANILDO GONCALVES MIRANDA - CPF: 709.986.041-00 (EMBARGADO), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OSCILAÇÃO DE TENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DIREITO DO CONSUMIDOR - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADOS - PRETENSÃO MERAMENTE PROTELATÓRIA - IMPOSIÇÃO DE MULTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

2. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia, como no presente caso, onde há nítida irresignação da parte embargante com o resultado do julgado.

3. Os embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a multa prevista no § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra Acórdão exarado pela e. Primeira Câmara De Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação n.º 0013951-96.2016.8.11.0041 por ela interposto em desfavor de
SILVANILDO GONCALVES MIRANDA
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante opõe os presentes Embargos de Declaração alegando que “o Novo Código de Processo Civil traz também os embargos de declaração com efeitos modificativos para os casos de omissão de análise de pedidos”, sendo este o caso da decisão constante dos autos.

A embargada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões, defende que, “neste caso, a única correção que deva ocorrer é a majoração do valor, elevando-o, a fim de que os princípios sejam preservados e assegurados ao autor”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, defiro o pedido da embargante, de id. 82517971 - Pág. 3, para que todas as intimações destinadas à empresa ré sejam publicadas na Imprensa Oficial em nome do advogado Denner de Barros Mascarenhas Barbosa, inscrito perante a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Mato Grosso sob o n. 13.245-A, sob pena de nulidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A., contra Acórdão exarado pela e. Primeira Câmara De Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação n.º 0013951-96.2016.8.11.0041, por ela interposto em desfavor de Silvanildo Goncalves Miranda, nos termos do voto do Relator.

Pois bem.

Prefacialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O embargante defende haver omissão e contradição no Acordão recorrido, por considerar elevado o valor arbitrado a título de danos morais e favor do consumidor, alegando que “
tratando-se de uma decisão proferida no Juizado Especial, não há o que se falar em indenização em valor tão elevado, devendo a quantia ser reduzida, consoante entendimento da Relatora, a fim de que sejam preservados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”.

Ainda, aduz a embargante que, “
ainda que se trate de responsabilidade objetiva, é certo que o valor arbitrado - R$ 5.000,00 - é muito alto ao se levar em conta as circunstâncias do caso, além de se mostrar incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que impõe a redução do quantum indenizatório
”.

Não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

Em verdade, pretende o embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a parte ré apresenta as mesmas teses, em nítido caráter protelatório.

Busca a embargante, por meio dos Embargos de Declaração opostos, apenas a redução do valor arbitrado a título de danos morais em favor do autor e consumidor. Insta mencionar que tal montante foi arbitrado em sentença e ratificado pela Turma Julgadora, razão pela qual descabe sua pretensão de minoração do valor arbitrado por meio dos Embargos de Declaração.

Havendo a oposição dos Embargos a fim de evidente rediscussão da matéria, tem-se que o recurso é infundado e protelatório, cabendo, neste caso, a imposição da multa constante no § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça que assevera que em caso de Embargos manifestamente protelatórios, deve ensejar multa, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO DEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA ORIGEM DO DÉBITO. EFEITOS INFRINGENTES. TESE DEVIDAMENTE APRECIADA.
IMPOSSIBILIDADE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
. EXPEDIENTE
PROTELATÓRIO
.
IMPOSIÇÃO DE MULTA
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1 Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2.
Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada na sentença que fora confirmada e em anteriores embargos declaratórios rejeitados, devem os presentes embargos declaratórios opostos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de, mais uma vez, rediscutir a matéria
. 3. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados. (TJ-MT - N.U 8013944-70.2017.8.11.0028, Turma Recursal Cível, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 14/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
NÍTIDO CARATÉR PROTELATÓRIO
– EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.
Os embargos manifestamente protelatórios ensejam a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/15
. (TJ-MT - N.U 0022609-67.2018.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 16/05/2018)

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos e CONDENO a embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021